Tribunal: TJSP
Processo: 1162328-45.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO SUFICIENTEMENTE CLARA PARA DEMONSTRAR EM QUE SENTIDO A MATÉRIA FOI DECIDIDA, NÃO SE VERIFICANDO NENHUM VÍCIO. CARÁTER INFRINGENTE EVIDENCIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.